Tribunal: TJDFT
Processo: 0707136-05.2023.8.07.0010
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. PROPOSTA DE ADESÃO. CONTRATO COLETIVO. RECUSA DE PORTABILIDADE. PEDIDO DE CANCELAMENTO. DESCOMPASSO DE INFORMAÇÕES ENTRE A ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS E DA OPERADORA DE PLANO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS FORNECEDORES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A em face da sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial para rescindir o contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes, sem qualquer ônus para a requerente, além de declarar a inexistência de qualquer débito relacionado ao contrato vinculado à proposta de número 43552167, tendo como devedora a parte autora. A recorrente alega que como seguradora é responsável pela formação do produto em si, contudo não pode a ser responsabilizada por atividade que compete a gestora do benefício, visto que não possui gestão sobre a administração do contrato no que diz respeito a cancelamento, incorreção na emissão de cobranças, débitos automáticos, inclusão/exclusão de beneficiário ou qualquer uma das atividades acima demonstradas. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos ante a ausência de nexo e da caracterização de responsabilidade entre a atividades exercidas pela ré a causa de pedir da autora, vez que a recorrente em momento algum contribuiu ou possuiu gestão sobre o discutido nos autos.

2. Recurso próprio, tempestivo, com preparo regular (ID 55533938 e 55533939). Contrarrazões apresentadas (ID 55533948).

3. A controvérsia estabelecida entre as partes deve ser dirimida segundo os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, pois configurada a relação de consumo, conforme os artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90. Nesse sentido, é o teor da Súmula 469 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”. A solidariedade entre os fornecedores pelos danos que, em razão de suas atividades, venha o consumidor a suportar, está estampada no parágrafo único do art. 7.o do CDC.

4. No caso dos autos, restou incontroverso o fato de que a parte autora após aderir a proposta de contrato coletivo (ID 55533918) apresentado pelas requeridas, solicitou o cancelamento ante a recusa do pedido de portabilidade de carências (ID 55533881). As informações prestadas pela recorrente comprovam a ausência de inclusão de portabilidade de todos os beneficiários (ID 55533919).

5. Portanto, não foi implementado o plano que os consumidores pretenderam contratar, eis que a proposta de adesão estaria condicionada ao aceite do pedido de portabilidade de carências (ID 55533903). Desta forma, cabível a rescisão de contrato, diante do pedido de desistência da parte autora, não havendo que se falar em qualquer tipo de ônus para os beneficiários. Por outro lado, o descompasso entre a operadora e a administradora de seguros de saúde não as exime de responsabilidade em caso de danos causados ao consumidor.

6. Assim, não merece reparos a sentença recorrida ao rescindir o contrato entabulado pelas partes, bem como ao declarar a inexistência de qualquer débito relacionado ao contrato de prestação de serviços de saúde vinculado à proposta de número 43552167, porquanto não há qualquer respaldo para a cobrança de valores, sendo que a responsabilidade dos fornecedores é solidária, conforme o já citado art. 7.o, p. único do CDC.

7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.